Tribunal: CARF
Processo: 13558.002565/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.002565/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO AURELINA VIRGILIA FAIR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COTA
PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERCEIROS. É devida a cota dos segurados contribuintes individuais
consoante preceitua o incisos III, do art. 22, da Lei 8.212/91.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGISTRO NO
CNAS E CEBAS. NECESSIDADE. ART. 55, II, DA LEI No 8.212, DE 1991.
CONSTITUCIONALIDADE. STF. RE 566.622. O inc. II do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Especial RE 566.622, em sua redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001, sendo exigível, à época de ocorrência dos
fatos geradores, o registro junto ao Conselho Nacional de Assistência Social e
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, para efeito de
fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à seguridade
social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.002565/2008-32
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
Trata o presente Auto de Infração de contribuições devidas à Seguridade Social
correspondentes à cota patronal atinente aos segurados contribuintes individuais, médicos,
consoante preceitua o inciso III, do art. 22, da Lei 8.212/91, para as competências 01/2004 a
12/2004.
A apuração dos valores teve como base os recibos de pagamento. Constatou-se
que o sujeito passivo deixou de informar em GFIP os valores correspondentes à contribuição dos
segurados contribuintes individuais, o que, em tese, constitui crime de sonegação de contribuição
previdenciária de acordo com o art. 337-A, inciso I do Código Penal, fato este que ensejará
representação fiscal para fins penais.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 05 de janeiro de 2009, e
apresentou impugnação tempestiva, na qual alega, em síntese:
=> impossibilidade de efetivar os descontos previdenciários que a lei indica à
espécie, pois o percentual de 31 % sobre as verbas repassadas pelo SUS se apresenta
impraticável uma vez que os profissionais médicos já se encontram remunerados de forma
irrisória, para não dizer ridícula;
=> a impugnante, fundada há quase vinte anos, se enquadra como entidade de
beneficência e filantrópica, posto que não visa lucros, não distribui resultados, não remunera
seus diretores e não distribui benefícios, património, vantagens etc., e presta serviços à
sociedade, não cobra os serviços prestados a beneficiários carentes, inclusive é reconhecida
como entidade de utilidade pública pelo Município de Ibirataia e pelo Estado da Bahia. Portanto,
a impugnante se encontra apta ao benefício da isenção das contribuições previdenciárias que
contra si foram lançadas;
=> os dispositivos do Código Tributário Nacional (CTN) reproduzidos na defesa,
são conclusivos pela aplicação da Medida Provisória n.° 446/2008 sobre os fatos pretéritos, entre
eles, naturalmente se encontram os fatos reportados nos autos do procedimento de autuação ora
enfrentados. O que por si dispensaria maiores considerações, pela expressa aplicação da lei atual
aos fatos ocorridos no passado, especialmente pela leitura do art. 106 alínea "b", combinado com
o art. 111, inciso I, o que torna impossível ou nula toda a exigência constante da desafiada
autuação; e por fim, alega a equidade e o princípio da capacidade contributiva para reconhecer a
isenção de todas as obrigações lançadas, arquivando-se o feito..
A DRJ Salvador, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> a presente lavratura fiscal se refere ao descumprimento de obrigação
principal, mais precisamente o não adimplemento das contribuições previdenciárias atinentes à
competência 01 a 12/2004.

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Nesse compasso, considera-se Entidade Beneficente de Assistência Social -
EBAS, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que promova a assistência social
beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas
carentes, que atenda a legislação relativa ao Conselho Nacional de Assistência Social para fins
de concessão e manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS e a legislação do Ministério da Justiça relativa ao Título de Utilidade Pública Federal.
Insta salientar que a mera concessão do CEBAS com base nos arts. 37 a 41da
Medida Provisória 446/2008, não implica em necessária aquisição da isenção correlata, uma vez
que a concessão da isenção fiscal depende do preenchimento cumulativo de outros requisitos,
dentre os quais ser, o sujeito passivo, portador do CEBAS, fato este que não restou comprovado
nos autos.
=> a defendente, ao expor as suas razões de inconformidade, em suma, alega que,
atualmente, atende aos requisitos legais estatuídos pelo art. 28 da Medida Provisória n° 446/08,
para fazer jus à imunidade de que trata o parágrafo 7° do art. 195 da Constituição Federal, uma
vez que o art. 55 da Lei n° 8.212/91 foi revogado pelo aludido dispositivo.
Baseado nestas considerações, requer que seja declarada a improcedência do
crédito tributário que ora lhe é exigido.
=> oportuno ressaltar a referida MP n° 446/08 foi rejeitada durante o processo
legislativo, não chegando a ser convertida em Lei. Neste caso, deve-se atentar para o que
preceitua o parágrafo 3° do art. 62 da Constituição Federal. Ao tratar da aplicação da legislação
tributária no tempo, o art. 105 do CTN preceitua expressamente que esta se aplica imediatamente
aos fatos geradores futuros e aos pendentes, e complementa informando que fatos geradores
pendentes são aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do
artigo 116. Já o citado art. 116, por seu turno, dispõe acerca do momento em que se deve
considerar como ocorrido o fato gerador, e reconhecido os seus efeitos jurídicos, quer se trate de
uma situação de fato ou de direito.
Outrossim, nos termos do art. 144 do CTN, outra não é a solução, pois, ao tratar
do assunto de forma mais específica, aduz que, em regra, o lançamento deve ser disciplinado
pela legislação em vigor na data da ocorrência do fato gerador, ainda que esta tenha sido
modificada ou revogada. Diz-se em regra porque, em determinados casos, expressamente
previstos, a lei vigente à época do lançamento deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos,
como é o caso, por exemplo, da hipótese de que trata o parágrafo 1 ° do aludido dispositivo legal.
Depreende-se, portanto, que somente nos casos relacionados aos aspectos
procedimentais aplicáveis à constituição do crédito tributário, e nas demais hipóteses elencadas,
é que se deve aplicar ao lançamento tributário a legislação que somente passou a vigorar após a
ocorrência do fato gerador. Em outras palavras, no que concerne ao núcleo essencial que gravita
em torno da relação jurídica tributária aplica-se a regra geral, isto é, a legislação em vigor à
época do fato gerador. Aliás, outra conclusão não se teria, ainda que não houvesse disposição
expressa do CTN nesse sentido, em face da própria natureza jurídica do lançamento e da
necessidade de se preservar a segurança das relações jurídicas.

Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Não obstante, o sujeito passivo não observar os requisitos impostos pela
legislação acima citada, não mais vigente no ordenamento jurídico, diga-se de passagem, não
houve por parte do contribuinte o cumprimento dos requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212,
de 1991, consoante as considerações adiante declinadas.
Em 01 de setembro de 1977, entrou em vigor o Decreto-Lei 1.572 que revogou a
Lei 3.577, de 04 de julho de 1959, lei específica que cuidava da isenção de contribuições sociais
às Entidades de Fins filantrópicos. A partir de então, não mais foram concedidas novas isenções,
permanecendo isentas, somente, as entidades que, naquela data, enquadravam-se nessa condição
e haviam formalizado requerimento de isenção.
O referido Decreto estabeleceu que a entidade portadora de Certificado Provisório
de Fins Filantrópicos, que tivesse em gozo de isenção e tivesse requerido ou viesse a requerer,
dentro de 90 dias, o seu reconhecimento como de utilidade pública federal, continuaria gozando
da aludida isenção, até que o Poder Público deliberasse sobre o requerimento. O mesmo
tratamento foi aplicado às instituições, cujo certificado provisório de Entidade de Fins
Filantrópicos estivesse expirado, desde que tivesse requerido ou viesse a requerer, no mesmo
prazo, o reconhecimento como de utilidade pública federal e a renovação daquele Certificado.
Assim, a instituição que tivesse tido indeferido o seu reconhecimento como de
utilidade pública federal ou que não o tivesse requerido, no prazo acima, deveria proceder ao
recolhimento das contribuições previdenciárias, a partir do mês seguinte ao término do prazo da
publicação do ato que indeferisse aquele requerimento.
O cancelamento da declaração de utilidade pública federal ou a perda da
qualidade de Entidade de Fins Filantrópicos acarretaria perda automática da isenção, ficando a
instituição obrigada ao recolhimento da contribuição previdenciária, a partir do mês seguinte ao
dessa revogação.
Somente a partir da Constituição de 1988, uma entidade filantrópica voltou a ter
possibilidade de obter isenção, porém foi a Lei 8.212, de 1991, no seu art. 55, que disciplinou as
condições para obtenção da isenção, bem como a necessidade dessa isenção ser requerida.
Inicialmente, as condições para obtenção da isenção foram as seguintes: ter
reconhecimento como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal; ser portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Serviço Social, renovados a cada três anos; promover
assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos,
excepcionais ou pessoas carentes; não perceberem seus diretores, conselheiros, sócios,
instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruírem vantagens ou benefícios, a qualquer
título; e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando, anualmente, ao
Conselho Nacional da Seguridade Social, relatório circunstanciado de suas atividades.

Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Posteriormente, o artigo 55 sofreu as seguintes alterações: Com o advento da Lei
9.429, de 26 de dezembro de 1996, modificação no inciso II passou a exigir o Certificado e o
Registro de Entidade de Fins Filantrópicos; ainda com a Lei 9.429, de 1996, em razão de
mudança na denominação dos documentos, passou-se a exigir o Registro e o Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; finalmente, com a edição da MP 2.129-6/01, reeditada até a MP
2187-13/01, este inciso sofreu nova modificação, para exigir-se o Registro e o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social.
No item III, a Lei 9.429, de 1996, processou, ainda, alteração, para consignar a
seguinte redação: "promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência. (exigibilidade suspensa em razão da ADIN n° 2028)".
No item V, a MP n.° 1.523-9/97, reeditada até sua transformação na Lei n.°9.528,
de 1997, fez uma modificação quanto ao órgão para o qual deveria ser entregue o relatório de
atividades, passando de Conselho Nacional da Seguridade Social para INSS. O §1 do art. 55 da
Lei ri.' 8.212, de 1991, determinou a necessidade de a isenção ser requerida ao INSS, ressalvados
os direitos adquiridos, e estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para o Órgão despachar o
pedido.
Exposto o cenário mencionado, analisemos a situação específica da entidade em
tela.
=>a Fundação Aurelina Virgília Fair, fundada em 20 de julho de 1989, não atende
aos requisitos objetivos contidos no art. 55, da Lei 8.212/91 e nem da rejeitada MP 446/2008,
uma vez que apesar de a entidade ser reconhecida como de utilidade pública estadual e municipal
(fls. 43/45), não comprovou ser reconhecida e detentora do título de utilidade pública federal,
nos termos do inciso I, do art. 55, da Lei 8.212/91 vigente à época do lançamento.
Ademais, o sujeito passivo não comprovou se a entidade é portadora do Registro e
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, este último renovado a cada três anos, nos termos do inciso II, do art. 55
da Lei 8.212/91.
Saliente-se que não há que se falar em direito adquirido, pois este atinge tão-
somente a dispensa da formalização do pedido de isenção, que se tornou obrigatório para todas
as Entidades Beneficentes de Assistência Social (EBAS) a partir da vigência da Lei 8.212, de
1991; no entanto, para a manutenção da isenção, a EBAS deverá comprovar o atendimento a
todos os requisitos do artigo 55 da mesma Lei, sob pena de sofrer o cancelamento da isenção.
Logo, não há falar em imunidade das contribuições previdenciárias para com a seguridade social,
haja vista não comprovar todos os requisitos para gozo do referido benefício fiscal.
Destarte, a obrigação tributária ora vindicada refere-se a parcela dos segurados
contribuintes individuais, ou seja, contribuições que não são abarcadas pela regra de imunidade
contida no texto constitucional, haja vista que a regra matriz só abarca as parcelas referentes à
cota patronal.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Ademais, a alegação de que apenas faz o repasse das verbas remuneratórias aos
médicos é totalmente infundada, pois a legislação tributária é de clareza solar quando determina
que a empresa está obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência, consoante prescrição da
alínea "b", do inciso I, do art.30 da Lei n.° 8.212/91.
Assim sendo, vota a DRJ pela improcedência da impugnação, mantendo -se o
crédito tributário lançado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

No que se refere ao mérito, sobre imunidade tributária, merece registrar que o
contribuinte se declarou isento das contribuições patronais e intimado à apresentação de
documentos comprobatórios da referida isenção, não comprovou a obtenção, a qualquer tempo,
do Certificado de Entidade Beneficente e de Assistência Social, nem do Título de Utilidade
Publica Federal.

Tais documentos foram considerados pela autoridade fiscal lançadora como
imprescindíveis ao enquadramento da contribuinte como Entidade Beneficente de Assistência
Social (EBAS), e, consequentemente, para fruição da isenção das contribuições patronais
previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de 24/07/1991, de forma a cumprir os requisitos do
artigo 55 da referida Lei, ensejando o lançamento.

Conforme o § 7o do art. 195 da Constituição da República: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.” Nos termos de tal preceito constitucional, o caput do art. 55
da Lei no 8.212, de 1991, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores dos créditos
tributários objeto do presente lançamento, estabeleceu os seguintes requisitos, cumulativos, para
efeito de fruição do benefício desonerativo.

Pelo que fora visto até aqui, o contribuinte não era cadastrado com entidade
filantrópica e não possuía registro no referido cadastro. Portanto, é inquestionável o fato de que a
autuada não possuía, à época de ocorrência dos fatos geradores, o Registro e tampouco o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS).
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Registre-se que a autuação, conforme descrito no Relatório, efetivou-se
justamente pela ausência de referidos requisitos legais. Resume-se assim, a presenta lide, a
suposta constitucionalidade ou não do art. 55 da Lei no 8.212. de 1991, em especial seu inc. II,
que estabelece, entre outros requisitos, a exigência de que a Associação seja portadora do
Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo CNAS,
conforme determina o inciso II do referido artigo.

Dessa forma, claro está que o lançamento decorre da ausência do Registro e do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecido pelo CNAS, por parte da
contribuinte.

Quanto à questões de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no 8.212. de 1991,
cumpre esclarecer que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme determina a Súmula
CARF no 2.

Não obstante, é necessário destacar que recentemente o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do RE 566.622, assentou a constitucionalidade do art. 55, inc. II, da Lei no
8.212, de 1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429, de 1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13, de 2001.

Portanto, o inc. II do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foi julgado constitucional
em sua redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. Considerando que a autuada não possuía, à época
de ocorrência dos fatos geradores, o Registro e tampouco o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, fornecido pelo CNAS e, registre-se, não providenciou, nem mesmo a
destempo, o referido Certificado, deve ser mantido o lançamento em seus exatos termos.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.593 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.002565/2008-32

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital